Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-53.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE PERMUTA INFORMAL. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DA PLACA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de obter a transferência de propriedade de veículo automotor, supostamente adquirido por meio de permuta informal com terceiro.
2. Não obstante o relato detalhado, o autor não apresentou nenhum documento comprobatório da alegada aquisição, tampouco demonstrou a titularidade do veículo em nome do réu ou a existência de relação jurídica entre as partes.
3. O autor alegou erro material na indicação da placa do veículo na petição inicial, sustentando que o equívoco comprometeu o julgamento da demanda. Entretanto, a alegação não foi trazida ao juízo a quo, além de ser irrelevante ante à ausência de demonstração do direito do autor.
4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que não foi cumprido no caso concreto. Ausente comprovação mínima dos fatos alegados, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
5. Recurso conhecido e desprovido.